Tribunal: TJMT
Processo: 1002468-59.2022.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002468-59.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELISELTON PAIVA DA CRUZ - CPF: 052.644.071-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GABRIEL CASTIO DOS SANTOS - CPF: 462.601.628-63 (APELANTE), WENDEL SHARLES SILVA XAVIER - CPF: 061.795.121-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E TRÁFICO DE DROGAS MINORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDOS COMUNS AOS TRÊS APELANTES – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA TIPIFICADA NO ARTIGO 28,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – VERSÕES DOS ACUSADOS INVEROSSÍMEIS E ISOLADAS – DEMONSTRAÇÃO SEGURA DA FINALIDADE MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS – PEDIDOS EXCLUSIVOS DO SEGUNDO APELANTE – AFASTAMENTO DAS IMPLICAÇÕES DA LEI N. 8.072/1990 – PROCEDÊNCIA – ACUSADO EM RELAÇÃO AO QUAL FOI RECONHECIDA A INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO – MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA – IMPERTINÊNCIA – MINORANTE CUJA INCIDÊNCIA NÃO MERECIA NEM SEQUER TER SIDO RECONHECIDA – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
– MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO EMPREGADA NA SENTENÇA – PEDIDOS EXCLUSIVOS DO TERCEIRO APELANTE – REDUÇÃO DA PENA-BASE – PERTINÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A REPROVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL DO RÉU – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – VIABILIDADE – ACUSADO QUE, AO TEMPO DO FATO, TINHA 19 ANOS DE IDADE – RECONHECIMENTO DA CAUAS ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVIST ANO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em absolvição do crime de tráfico de drogas, tampouco em desclassificação para o delito de posse de substâncias entorpecentes para consumo pessoal, quando os autos contêm robusto acervo probatório, composto, inclusive, pelos firmes e coerentes depoimentos prestados pelos policiais que atuaram nas investigações, demonstrando que o agente possuía narcóticos destinados ao fornecimento a terceiros.

Reconhecida a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, fica afastada a equiparação da conduta a crime hediondo, nos termos do § 5o do artigo 112 da Lei de Execução Penal.

Constatando-se que, a rigor, a incidência da minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas não deveria nem sequer ter sido reconhecida na sentença, em virtude da evidente dedicação do agente às atividades criminosas, revela-se inviável o acolhimento do pedido de majoração da fração de diminuição, preservando-se aquela empregada pelo juízo
a quo
, por força da vedação à
reformatio in pejus
.

A conduta social do acusado, na fixação de sua pena-base, deve ser aferida a partir de informações a respeito do comportamento do réu perante seus familiares, vizinhos, colegas e comunidade em geral. À míngua de dados concernentes a esses aspectos, não se mostra adequada a valoração desfavorável dessa circunstância judicial.

Se, ao tempo do fato, o agente é menor de 21 anos de idade, deve ser reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 não se caracteriza quando o agente se dedica às atividades criminosas e/ou integra organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Eliselton Paiva da Cruz
,
Gabriel Castio dos Santos
e
Wendel Sharles Silva Xavier
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1002468-59.2022.8.11.0003 pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou o primeiro à pena de 6 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 670 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; o segundo, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 480 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas minorado, capitulado no art. 33,
caput
e § 4o, da Lei n. 11.343/2006; e o terceiro, à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 640 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, os apelantes pleiteiam as suas absolvições por insuficiência probatória ou a desclassificação de suas condutas para o crime tipificado no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas. Subsidiariamente,
Gabriel
almeja o afastamento das implicações da Lei n. 8.072/1990, argumentando que o delito de tráfico de drogas, em sua forma minorada, não é equiparado a crime hediondo, bem como requer a desconsideração da quantidade e natureza das substâncias entorpecentes na terceira etapa da dosimetria. Também em caráter subsidiário,
Wendel Sharles
requer a desconsideração de sua conduta social na determinação da pena-base, além de requerer o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (Id. n. 155164382).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos, exceto no tocante ao reconhecimento da menoridade relativa de
Wendel Sharles
(Id. n. 155164385).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, para que, em relação a
Gabriel
, seja reconhecida a ausência de equiparação do delito de tráfico de drogas minorado a crime hediondo, bem como sejam desconsideradas, na terceira fase da dosimetria, a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes, e, em relação a
Wendel Sharles
, seja reconhecida a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal (Id. n. 154346651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Eliselton Paiva da Cruz
foi condenado à reprimenda de 6 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 670 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006;
Gabriel Castio dos Santos
, à reprimenda de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 480 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas minorado, tipificado no art. 33,
caput
e § 4o, da Lei n. 11.343/2006; e
Wendel Sharles Silva Xavier
, à reprimenda de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 640 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignados, os ora apelantes pleiteiam as suas absolvições por insuficiência probatória ou a desclassificação de suas condutas para o crime tipificado no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta do incluso inquérito policial que no dia 28/01/2022, por volta das 09h30min, na residência situada na Rua Juvenil Soterio Borges, no 1036, Bairro Mathias Neves, nesta cidade, os denunciados
ELISELTON PAIVA DA CRUZ
,
GABRIEL CASTIO DOS SANTOS
e
WENDEL SHARLES SILVA XAVIER
foram presos em flagrante delito por guardarem e manterem em depósito 02 (duas) porções, perfazendo massa de 466,72g (quatrocentos e sessenta e seis gramas e setecentos e vinte miligramas), e 11 (onze) porções, pesando 116,79g (cento e dezesseis gramas e setenta e novo miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (02 porções), de MACONHA, e, as últimas (11 porções), de COCAÍNA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial Preliminar de fls. 93/96, ID 75319360.

Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados
ELISELTON PAIVA DA CRUZ
,
GABRIEL CASTIO DOS SANTOS
e
WENDEL SHARLES SILVA XAVIER
se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta Comarca.

São dos autos que, durante investigação e monitoramento, a Polícia Judiciária Civil identificou que os denunciados se associaram com a finalidade de praticar roubos de veículos, que seriam trocados por drogas, as quais estavam sendo comercializadas no referido imóvel, onde havia intenso fluxo de usuários de entorpecente.

Colhe-se que no dia supracitado, após tomarem conhecimento do roubo de 01 (um) veículo, Fiat/Punto, cor branca, placa OBM0047, ocorrido no Bairro Marechal Rondon, nesta cidade, durante a madrugada, nesta cidade, os policiais se deslocaram até a residência dos denunciados, sendo que, visualizaram
ELIZELTON
conduzindo o referido veículo até uma rua abaixo do imóvel, e, em seguida, avistaram
GABRIEL
e
WENDEL
chegando no imóvel, em uma motocicleta Yamaha/YBR, placa KAB7311.

Diante de fundadas razões, os investigadores adentraram na residência, momento em que
GABRIEL
e
WENDEL
, os quais, ao notarem a incursão, de maneira intencional, quebraram seus aparelhos celulares, visando dificultar ou impedir o acesso ao seu conteúdo, dando-se cumprimento à determinação da facção criminosa ‘Comando Vermelho’, para que seus membros assim procedam quando da iminência de serem abordados.

Em revista domiciliar, lograram apreender no quarto de
WENDEL
, em cima da cômoda, 02 (dois) pacotes plásticos contendo maconha, popularmente conhecida por ‘skunk’, 02 (duas) porções de cocaína, 09 (nove) pinos com cocaína, bem como 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de plástico PVC, diversos pinos vazios, 01 (um) caderno com diversas anotações acerca do tráfico, contendo, inclusive, os nomes dos denunciados e da organização criminosa ‘Comando’ (fls. 113/119, ID 75319360), 05 (cinco) aparelhos celulares, marca Samsung e Motorola, 01 (uma) máquina de cartão, 01 (uma) motocicleta Yamaha YBR, cor preta, placa KAB7311, e 01 (um) revólver cal. 32, carregado com duas munições do mesmo calibre (Termo de Exibição e Apreensão, fls. 24/25 ID 75319360).

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de todos, sendo que, interrogados,
ELISELTON
e
GABRIEL
confessaram o tráfico de drogas,
WENDEL
, de sua vez, assumiu a propriedade da cocaína
” (Id. n. 155164290, pp. 2-3;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria do delito de tráfico de drogas emana do encadeamento de elementos como o Boletim de Ocorrência n. 2022.24879 (Id. n. 155164214), o Termo de Exibição e Apreensão n. 2022.16.35209 (Id. n. 155164220) o Laudo Pericial Preliminar n. 200.2.04.2022.000842-01 (Id. n. 155164249, pp. 2-5), o Relatório de Investigação n. 2022.13.6196 (Id. n. 155164255) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Com efeito, observo que os investigadores Lauro Evaner Corrêa e Nelson de Souza Neto, quando inquiridos em juízo, afiançaram que já estavam monitorando a residência em que os três acusados vinham realizando o tráfico de substâncias entorpecentes, constatando a intensa movimentação de usuários de drogas no local, bem como recebendo informações de que os réus estariam roubando veículos para trocar por narcóticos destinados à venda; que, na data dos fatos, tomaram conhecimento de que dois indivíduos teriam subtraído um veículo Fiat Punto, de cor branca e placa OBM-0047, no bairro Marechal Rondon, razão pela qual se dirigiram ao imóvel em questão e ali visualizaram o apelante
Eliselton
conduzindo o referido veículo e o estacionando nas proximidades, atrás de um outro automóvel, de modo a ocultar a placa; que
Eliselton
, em seguida, adentrou a residência, e, momentos depois,
Gabriel
e
Wendel Sharles
chegaram em uma motocicleta Yamaha YBR, instante em que a equipe policial decidiu realizar a abordagem dos apelantes e efetuar buscas no interior da casa; que, quando perceberam a sua aproximação,
Gabriel
e
Wendel Sharles
quebraram seus aparelhos celulares, em cumprimento à orientação dada pela organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho” a seus integrantes para situações dessa natureza; que, no curso da diligência, encontraram, no quarto de
Wendel Sharles
, porções de substância entorpecente, uma balança de precisão e algumas anotações típicas da comercialização de drogas, com referências à aludida facção criminosa, além de uma arma de fogo (Id. n. 155164360). Assim, tais testemunhas ratificaram, sob o crivo do contraditório, as declarações que haviam prestado em delegacia (Ids. n. 155164218 e 155164219).

Convém registrar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Os apelantes, quando interrogados em juízo, negaram as imputações.
Eliselton
afirmou que as substâncias entorpecentes eram destinadas ao seu consumo pessoal;
Gabriel
alegou que nem sequer sabia que na residência havia drogas; e
Wendel Sharles
, por sua vez,

sustentou que os narcóticos seriam divididos entre os três, mas não para serem comercializados (Id. n.
155164360
).

Todavia, suas versões, além de inverossímeis, encontram-se isoladas nos autos, não se mostrando aptas a infirmar as firmes e coerentes declarações prestadas em ambas as etapas da
persecutio criminis
pelos mencionados policiais.

Nesse contexto, vejo que o acervo probatório não deixa a mínima dúvida de que os acusados mantinham drogas em depósito ilicitamente, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão absolutória, na medida em que tal conduta seria suficiente para caracterizar, no mínimo, o tipo penal descrito no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. Mas não é só. Esse mesmo conjunto probatório revela que as substâncias entorpecentes apreendidas eram, diversamente do que alegado pelos réus, destinadas ao fornecimento a terceiros, conclusão a que se chega em decorrência da quantidade e modo de acondicionamento das porções, da presença de petrechos tipicamente utilizados na traficância, como balança de precisão, e anotações concernentes à comercialização de narcóticos, além do intenso fluxo de usuários de drogas no local.

Outrossim, esta Corte Estadual, há muito, consolidou o entendimento de que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”, consoante o enunciado sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – DILIGÊNCIA CUMPRIDA FORA DAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS – ILICITUDE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – IMÓVEL NÃO HABITADO – NÃO ABRANGÊNCIA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DE INVIOLABILIDADE – ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA – PRELIMINAR REJEITADA – ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – PENA EXASPERADA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL – INOCORRÊNCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE JUSTIFICAM O SUBSTANCIAL AUMENTO DA PENA-BASE – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – PENA PECUNIÁRIA QUE DEVE SER FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À SANÇÃO CORPORAL – DIREITO DE

RECORRER EM LIBERDADE – PRISÃO NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS E REINCIDÊNCIA DO ACUSADO – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERTINÊNCIA – DEFENSOR DATIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando demonstrado que casa não era utilizada para fins de habitação ou moradia, estando desabitada e com aparência de abandonada, de modo que não recebe a proteção conferida pela Constituição Federal, que visa tutelar a intimidade da vida privada.

Inviável a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias dos fatos, sobretudo a apreensão de considerável quantidade de drogas, além de balança de precisão e outros apetrechos utilizados para embalar entorpecentes, denotam que o material se destinava à comercialização
.

O aumento expressivo da pena basilar não ofende o princípio da proporcionalidade, se apreendida em posse do agente expressiva quantidade de droga altamente nociva à saúde (1,5 kg de pasta-base de cocaína), sobretudo diante do disposto no art. 42 da Lei de Drogas.

A pena de multa integra o preceito secundário do crime de tráfico de drogas e deve ser aplicada cumulativamente à reprimenda corporal, possuindo, portanto, imposição obrigatória. No entanto, a quantidade de pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta e a condição econômica do réu será considerada na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

Preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado, sobretudo a necessidade de resguardar a ordem pública, ante a quantidade e natureza da droga apreendida e a sua reincidência, inviável a revogação da custódia cautelar em sede de sentença, mormente se fixado o regime fechado e o réu permaneceu segregado durante toda a instrução processual.

Sendo o acusado representado por defensor dativo, impõe-se a fixação de honorários em benefício do causídico pela apresentação de razões de apelação
” (TJMT, Apelação n. 1001168-46.2021.8.11.0052,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 17.8.2022; data da publicação: 19.8.2022).

Portanto, mantenho as condenações dos apelantes.

Em caráter subsidiário,
Wendel Sharles
pleiteia a redução da pena que lhe foi imposta, mediante a extirpação da valoração desfavorável de sua conduta social na primeira fase da dosimetria e o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas.

Em relação ao primeiro ponto, entendo que assiste razão à defesa. O magistrado sentenciante consignou apenas que o réu “
é de grande periculosidade, faccionado ao ‘Comando Vermelho’
” (Id. n. 155164359). Todavia, enquanto tal envolvimento do recorrente com a aludida organização criminosa mereça reprovação, considero que sua valoração esteja melhor alocada no indeferimento da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sem prejuízo de, eventualmente, implicar a imputação de delito específico, a saber, aquele tipificado no art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013. A conduta social, ademais, deve ser aferida a partir de um estudo minucioso acerca da maneira como se porta o acusado perante seus familiares, vizinhos, colegas e comunidade em geral, informações estas que não constam dos autos.

Destarte, afasto a valoração desfavorável da referida circunstância judicial, preservando tão somente a negativação das circunstâncias do crime, em virtude da quantidade e natureza das drogas apreendidas, e, por consequência reduzo a reprimenda basilar de
Wendel Sharles
a 5 anos e 8 meses de reclusão e 580 dias-multa.

Igualmente, assiste razão à defesa no que diz respeito ao pedido de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal. Com efeito, verifico que, ao tempo do fato, o apelante, nascido em 5 de dezembro de 2022, tinha apenas 19 anos de idade (Ids. n. 155164236 e 155164243), circunstância desprezada na sentença.

Assim, reduzo a pena intermediária de
Wendel Sharles
a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, observando a vedação de fixação da reprimenda, na segunda etapa da dosimetria, em patamar aquém do mínimo legal, consoante o enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Por outro lado, como visto, não há falar em reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, na medida em que, além de existirem elementos probatórios robustos no sentido de que o acusado integrava o “Comando Vermelho”, em particular os depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis que atuaram no caso, a dinâmica fática evidenciada nos autos deixa muito claro que o réu se dedicava ao tráfico de drogas, não se tratando, portanto, de um mero neófito nessa perniciosa atividade.

A propósito, destaca-se que os referidos policiais consignaram, sob o crivo do contraditório, que, mesmo após sua prisão, o apelante continuou a atuar a serviço da aludida facção, como bem pontuado na sentença.

Com essas considerações, torno definitivo, em relação a
Wendel Sharles
, o
quantum
de pena encontrado ao cabo da segunda fase, qual seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantendo, outrossim, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da sanção privativa de liberdade, em virtude da proibição da
reformatio in pejus
.

Também subsidiariamente,
Gabriel
almeja o afastamento das implicações da Lei n. 8.072/1990, argumentando que o delito de tráfico de drogas, em sua forma minorada, não é equiparado a crime hediondo, bem como requer a desconsideração da quantidade e natureza das substâncias entorpecentes na terceira etapa da dosimetria, com a consequente majoração da fração de diminuição de pena.

No tocante ao primeiro ponto, assiste razão à defesa. O delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, é equiparado a hediondo pelo inciso XLIII do art. 5o da Constituição da República e pelo art. 2o,
caput
, da Lei n. 8.072/1990, razão pela qual os efeitos dessa equiparação prescindem de expressa manifestação judicial na condenação. Firmada essa premissa, constato que, no caso dos autos, o magistrado sentenciante pecou pelo excesso, ao consignar que condenava os três réus “
COM as implicações da Lei 8.072/90
” (Id. n. 155164359), para, logo em seguida, reconhecer, em relação ao acusado
Gabriel
, a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, minorante esta que afasta a equiparação aos crimes hediondos, nos termos do § 5o do art. 112 da Lei de Execução Penal.

Porém, no que concerne ao segundo ponto, verifico que, a rigor, a causa de diminuição não merecia nem sequer ter sido reconhecida pelo juízo
a quo
, porquanto os elementos de prova carreados aos autos, sobretudo os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório pelos policiais responsáveis pelas investigações, demonstram que o acusado se dedicava ao tráfico de drogas, inclusive, envolvendo-se em atividades ilícitas conexas, como os supostos roubos de veículos para serem trocados por narcóticos destinados à comercialização, sem perder de vista o aparente liame com a atuação organizada do “Comando Vermelho”, como, aliás, muito bem demonstrado em relação ao corréu
Wendel Sharles
.

Todavia, em virtude da vedação legal à
reformatio in pejus
, nada há a fazer, nesse particular, a não ser preservar a fração de redução de pena utilizada pelo juízo de origem na terceira fase da dosimetria, qual seja, 1/6, sem perder de vista que, à míngua de expressos critérios legais, a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas são fatores idôneos para fundamentar o grau da redução estabelecida no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo, tão somente para reduzir a pena de
Wendel Sharles Silva Xavier
a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, e extirpar da sentença a equiparação do delito de tráfico de drogas minorado, tipificado no art. 33,
caput
e § 4o, da Lei n. 11.343/2006, pelo qual
Gabriel Castio dos Santos
foi condenado, a crime hediondo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023